Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da suspensão do poder familiar exercido pela genitora, tratando-se de infante com menos de 1 (um) ano de idade.
2. A questão em evidência nos autos deve observar o art. 227, caput, da Constituição Federal, o 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990, e do art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. O tema deve, portanto, ser examinado com enfoque no princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
3. No caso em análise a infante já está submetida a acolhimento institucional em decorrência de medida protetiva determinada nos autos de outro processo. Os elementos de prova também revelam que a paternidade da infante não está definida. 3.1. Além disso, foi elaborado Plano de Atendimento Individualizado pela instituição que acolheu a infante, tendo sido relatada a pesquisa efetivada por equipe multidisciplinar em relação aos diversos aspectos socioemocionais que envolvem a criança e seu meio familiar. 3.2. O conjunto probatório produzido evidencia, ao menos em fase de cognição sumária, a ocorrência de motivo grave suficiente para ensejar a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da demanda, em atenção ao princípio da proteção integral aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.